Tribunal: STJ
Processo: 2168219-73.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542058 - SP(2023/0447634-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MME COMERCIO VIRTUAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
THIAGO GROPPO NUNES - SP209795
RENATA NOWILL MARIANO - SP265475
AGESSIKA TYANA ALTOMANI - SP308723
GABRIEL GONÇALVES POIANI - SP337101
AGRAVADO
: PROSEGUR BRASIL
TRANSPORTADORA DE VALORES E
S/A
SEGURANCA
ADVOGADOS
: RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
INTERES.
: MICHEL DE OLIVEIRA DIAS MOREIRA
INTERES.
: ELIDIA ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: EVANIDIO ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARCEL DE OLIVEIRA DIAS MOREIRA
INTERES.
: MME COMERCIO VIRTUAL DE ALIMENTOS LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA
MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do
ônus de comprovar que a constrição financeira comprometeria sua existência
ou inviabilizaria suas atividades. Para acolher a pretensão recursal, seria
necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
2. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser
harmonizado com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o
interesse do credor.
3. A alegação de impenhorabilidade de valores destinados a salário (art. 833,
IV, do CPC) foi afastada pelo Tribunal de origem, que concluiu que os
valores bloqueados não se caracterizam como verba salarial, mas sim como
capital diverso. A revisão dessa conclusão esbarraria no óbice da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9490227b-ef1f-4732-ad02-0a15e0e0e0e9

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9490227b-ef1f-4732-ad02-0a15e0e0e0e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542058 - SP(2023/0447634-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MME COMERCIO VIRTUAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
THIAGO GROPPO NUNES - SP209795
RENATA NOWILL MARIANO - SP265475
AGESSIKA TYANA ALTOMANI - SP308723
GABRIEL GONÇALVES POIANI - SP337101
AGRAVADO
: PROSEGUR BRASIL
TRANSPORTADORA DE VALORES E
S/A
SEGURANCA
ADVOGADOS
: RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
INTERES.
: MICHEL DE OLIVEIRA DIAS MOREIRA
INTERES.
: ELIDIA ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: EVANIDIO ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARCEL DE OLIVEIRA DIAS MOREIRA
INTERES.
: MME COMERCIO VIRTUAL DE ALIMENTOS LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA
MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do
ônus de comprovar que a constrição financeira comprometeria sua existência
ou inviabilizaria suas atividades. Para acolher a pretensão recursal, seria
necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
2. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser
harmonizado com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o
interesse do credor.
3. A alegação de impenhorabilidade de valores destinados a salário (art. 833,
IV, do CPC) foi afastada pelo Tribunal de origem, que concluiu que os
Documento eletrônico VDA54773958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:33
Código de Controle do Documento: fa170736-ef54-4e45-9435-b3d24d55c035

valores bloqueados não se caracterizam como verba salarial, mas sim como
capital diverso. A revisão dessa conclusão esbarraria no óbice da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MMRE COMÉRCIO DE
contra decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de
ALIMENTOS LTDA
Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
alínea "a", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, insurge-se contra acórdão proferido pela 20a Câmara de Direito Privado daquela Corte
(e-STJ fls.
), assim ementado:
71/82

"EXECUÇÃO - Penhora. Como a agravante pessoa jurídica não produziu
prova de que o montante alcançado pelo bloqueio on-line inviabiliza o
exercício de sua atividade empresarial, ônus que era dela, de rigor, a
manutenção da r. decisão agravada na parte em que indeferiu o pedido de
desbloqueio de valores constritos da parte agravante pessoa jurídica, com
revogação do efeito suspensivo concedido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
Incabível a aplicação de sanções à parte agravante litigância de má-fé
Alegações deduzidas pela parte agravante não ultrapassaram os limites
razoáveis do direito de defesa, tanto que o apelo foi provido. Recurso
desprovido." (e-STJ fls. 72).

Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados pelo Tribunal
de origem (e-STJ fls.
).
107/116
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), reiteradas a fls.
a parte
87/95
120/128,
recorrente aponta violação aos artigos 805 e 851, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta,
em síntese, que a execução deve processar-se pelo meio menos gravoso ao devedor e que a
manutenção da "teimosinha" (bloqueio reiterado de ativos) somada à penhora de faturamento
inviabiliza o exercício de sua atividade empresarial, comprometendo o pagamento de folha
salarial e fornecedores. Alega que a situação econômica da empresa mudou, especialmente após
a pandemia, e que os valores bloqueados estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no
IV, do CPC.
art. 833,
A decisão de inadmissibilidade (e-STJ fls.
) obstou o seguimento do recurso
146/148
com base na Súmula 735 do STF, aplicada por analogia, entendendo tratar-se de questão
decidida em cognição sumária.
Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo (e-STJ fls.
), refutando o
151/165
óbice sumular e reiterando os argumentos de mérito.
É o relatório.
VOTO

O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54773958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:33
Código de Controle do Documento: fa170736-ef54-4e45-9435-b3d24d55c035

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção de penhora de ativos
financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", em concorrência com penhora
de faturamento, sob a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC)
e inviabilidade da atividade empresarial.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, observa-se que o Tribunal de origem, ao preceder à análise do acervo
fático-probatório dos autos, consignou expressamente que a recorrente não se desincumbiu do
ônus de comprovar que a constrição financeira comprometeria sua existência ou inviabilizaria
suas atividades.
Confira-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:

"A parte agravante pessoa jurídica não juntou balanço patrimonial ou
demonstrações contábeis, que permitissem o reconhecimento de que a
penhora on line realizada alcançou montante que inviabiliza o exercício de
sua atividade empresarial. Como a agravante pessoa jurídica não produziu
prova de que o montante alcançado pelo bloqueio on-line inviabiliza o
exercício de sua atividade empresarial, ônus que era dela, de rigor, a
manutenção da r. decisão agravada..." (e-STJ fls. 81).

Nesse contexto, para acolher a pretensão recursal no sentido de que a penhora on-
line fere o princípio da menor onerosidade ou inviabiliza o funcionamento da empresa, seria
imprescindível o reexame das provas carreadas aos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da
:
Súmula 7 do STJ "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial".
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o princípio da
menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não é absoluto, devendo ser harmonizado
com o princípio da efetividade da execução, e a aferição de sua violação demanda, via de regra,
incursão no campo fático-probatório.
Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA.
BLOQUEIO DE ATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo
ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução,
preservando-se o interesse do credor.
2. A constrição de ativos financeiros via SISBAJUD foi considerada
adequada pelas instâncias ordinárias, diante do reiterado descumprimento
da obrigação de fazer pela operadora, sendo vedado o reexame de fatos e
provas nesta instância, conforme Súmula 7 do STJ.
3. A multa cominatória deve ser fixada em patamar razoável e proporcional,
evitando enriquecimento sem causa. No caso, foi constatado cumprimento
parcial da obrigação, justificando a limitação do valor da multa ao teto de
R$ 30.000,00.
4. A revisão do valor das astreintes pode ser realizada a qualquer tempo,
inclusive de ofício, quando se revelar inadequado, conforme entendimento
consolidado no STJ.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial,
limitando o valor da multa cominatória.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.744.179/SP,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Documento eletrônico VDA54773958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:33
Código de Controle do Documento: fa170736-ef54-4e45-9435-b3d24d55c035

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O bloqueio de ativos financeiros foi considerado legítimo, pois decorreu do
descumprimento de decisão judicial que determinava o custeio do tratamento
multidisciplinar, sendo a medida necessária para garantir a continuidade do
atendimento médico prescrito.
2. A Corte local consignou que a operadora de plano de saúde não
comprovou o cumprimento da obrigação de custeio, mesmo após sucessivas
prorrogações de prazo, e que a medida sub-rogatória de bloqueio não
configura enriquecimento sem causa, pois os valores são destinados
diretamente ao pagamento da clínica responsável pelo tratamento.
3. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser harmonizado
com o princípio da efetividade da execução, sendo legítima a adoção de
medidas que assegurem o cumprimento da decisão judicial e o interesse do
credor.
4. A análise da proporcionalidade e necessidade do bloqueio, bem como a
verificação de eventual descumprimento da obrigação, demandaria reexame
de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.673.326/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE
FATURAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da menor
onerosidade da execução deve ser harmonizado com o princípio da
efetividade, preservando o interesse do credor.
2. No caso, a penhora de parte do faturamento da empresa recorrente foi
mantida como medida eficaz para o cumprimento da sentença, dado o
insucesso na satisfação da dívida por mais de cinco anos.
3. A agravante não apresentou alternativa menos onerosa e mais eficaz,
desrespeitando o artigo 805, parágrafo único, do CPC.
4. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria
revolvimento do suporte fático-probatório, inviável em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.961.427/SP,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

O Tribunal
alinhou-se ao entendimento de que a penhora em dinheiro ocupa
a quo
lugar prioritário na ordem legal (art. 835, I, do CPC) e que a alteração dessa ordem exige prova
cabal da onerosidade excessiva, o que, segundo o acórdão (e-STJ fls. 81), não ocorreu.
Ademais, quanto à alegação de impenhorabilidade de valores destinados a salário
(art. 833, IV, do CPC), o acórdão recorrido assentou:

"A impugnação não prospera. O extrato da conta bancária da impugnante
atesta sua natureza de conta corrente (fls.
), máxime quanto a
801/19
existência de acumulação de capital diverso para pagamento de salários ou
de fornecedores, descaracterizando-se a alegada impenhorabilidade. A
impenhorabilidade dos salários incide sobre verba em poder do assalariado,
isto é, sobre o numerário já integrado ao seu patrimônio. A mera destinação
a finalidade alimentar não autoriza, por si, a incidência da proteção, nos
Documento eletrônico VDA54773958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:33
Código de Controle do Documento: fa170736-ef54-4e45-9435-b3d24d55c035

termos de sua definição legal (art. 833, IV, CPC). A pretexto de enviesada
teleologia, interpretação diversa agraciaria o empregador com manto
protetivo que a lei assegura, tão somente, ao trabalhador." (e-STJ fls. 74).

Rever tal conclusões (especialmente a de que "o extrato da conta bancária da
impugnante atesta sua natureza de conta corrente [...], máxime quanto a existência de
acumulação de capital diverso para pagamento de salários ou de fornecedores,
) também esbarraria no óbice da
descaracterizando-se a alegada impenhorabilidade"
Súmula 7/STJ.
Por fim, no que tange à utilização da ferramenta "teimosinha" (reiteração automática
de ordens de bloqueio), o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do
STJ, que admite a medida como forma de conferir efetividade à execução, atendendo ao art. 854
do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO COM BASE NA
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, a modalidade de
pesquisa de ativos com reiteração automática, denominada "teimosinha",
visa aumentar a efetividade das decisões judiciais e a satisfação dos créditos
no âmbito das execuções, devendo a aplicação de tal medida, porém, ser
avaliada em cada caso concreto.
2. Rever a conclusão do Tribunal local quanto a razoabilidade, ou não, da
implementação da medida demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.986.337/DF,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos
os requisitos para o bloqueio permanente de ativos financeiros por meio da
ferramenta denominada "teimosinha". Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em
recurso especial.
4. "É possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que
preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o
exercício da atividade empresarial" (AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
Documento eletrônico VDA54773958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:33
Código de Controle do Documento: fa170736-ef54-4e45-9435-b3d24d55c035

recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.633.409/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54773958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:33
Código de Controle do Documento: fa170736-ef54-4e45-9435-b3d24d55c035

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.542.058 / SP
Número Registro: 2023/0447634-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043018320208260100 0004301832020826010000043096020208260100 00043096020208260100
00184233820198260100 10453667020228260100 10947172220168260100 11129729120178260100
184233820198260100 2016001715 20230000106996 20230000285842 21682197320228260000
2168219732022826000050000
43018320208260100
4301832020826010000043096020208260100
43096020208260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MME COMERCIO VIRTUAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
THIAGO GROPPO NUNES - SP209795
RENATA NOWILL MARIANO - SP265475
GABRIEL GONÇALVES POIANI - SP337101
AGESSIKA TYANA ALTOMANI - SP308723
AGRAVADO
: PROSEGUR BRASIL
TRANSPORTADORA DE VALORES E
S/A
SEGURANCA
ADVOGADOS : RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
INTERES.
: MICHEL DE OLIVEIRA DIAS MOREIRA
INTERES.
: ELIDIA ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: EVANIDIO ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARCEL DE OLIVEIRA DIAS MOREIRA
INTERES.
: MME COMERCIO VIRTUAL DE ALIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA55077991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:30
Código de Controle do Documento: bf4c8af5-e7ec-46eb-9457-1614e5b2d525

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:30
Código de Controle do Documento: bf4c8af5-e7ec-46eb-9457-1614e5b2d525